Tribunal: STF
Processo: ARE 1280290
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis ambos os recursos extraordinários.
    O Colegiado de origem baseou-se nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na espécie, não restou caracterizada ofensa à coisa julgada, forte no confronto entre o título judicial exequendo e a rescisória julgada improcedente.
    A toda evidência, infirmar essa conclusão passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral na alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    E estendeu aquele entendimento aos casos em que se invoca ofensa à coisa julgada – que é a exata hipótese dos autos. Essa a dicção consignada no ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa abaixo transcrevo:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.056.450-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.096.300/PB, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.229.588/AM, Ministro Edson Fachin; RE 1.246.494/RN, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço dos recursos extraordinários.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator